Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700152-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA CRISTINA CAMPOS PIMENTEL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cirurgia Oncológica – Cobertura pelo Plano de Saúde – Realização – Profissional Especialista – Ausência de Urgência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a parte recorrente busca a antecipação de tutela recursal para obrigar a recorrida “a autorizar e custear mastectomia radical, ressecção do linfonodo sentinela, torácica lateral, com reconstrução mamaria através do uso de Tela Bio-A, sob a tutela de profissional especialista: Dr. José Adorno (honorários no montante de R$16.800,00 dezesseis mil e oitocentos reais)”. Contudo, em manifestação posterior, a agravante afirmou já ter realizado a cirurgia requerida, inclusive com a utilização da Tela Bio-A. Este Relator, então, proferiu Despacho requerendo esclarecimentos acerca da persistência do interesse recursal, em razão da realização do procedimento cirúrgico. A agravante apresentou manifestação ao ID n° 22525972, na qual sustenta não ter a parte recorrida se manifestado acerca da cobertura da cirurgia por profissional especialista na Tela Bio-A, aduzindo a existência de débito no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Entretanto, não vislumbro a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto a questão se subsome apenas à questão financeira, não existindo mais risco à vida da recorrente, além não ter sido apresentada prova da existência do suscitado débito. Assim, tendo em vista a rápida tramitação do presente recurso, entendo que a questão será melhor apreciada após a realização do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator